Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728949-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: DHEYWI MARQUES CARRIJO ALENCAR, KHYRLHES ROCHA MARQUES, WILLIANE MARQUES Agravado: ALLIANZ SEGUROS S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se agravo de instrumento, interposto por DHEYWI MARQUES CARRIJO ALENCAR, KHYRLHES ROCHA MARQUES, WILLIANE MARQUES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação indenizatória no 0709301-34.2023.8.07.0007, ajuizada em face da empresa ré ALLIANZ SEGUROS S/A, ora agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes (ID 49122504). Em suas razões recursais (ID 49122490), os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo em sede recursal sob a alegação de que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência reconhecida à parte que a declarar (ID’s 49122478, 49122480 e 49122479), nos termos definidos pelo art. 5o, XXXIV e LXXIV da Constituição Federal[1], bem como do art. 99, §3o do Código de Processo Civil[2]. Os agravantes foram intimados a, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação, por exemplo, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade (despacho em ID 49205173), tendo, no petitório de ID 49601864 e seguintes, apresentado extratos bancários recentes e comprovantes de pagamento de salário e benefício assistencial. Ao agravante Dheywi Marques Carrijo Alencar foi deferido novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar se a quantia de R$ 4.604,26, recebida em 19/06/23, trata-se ou não de verba salarial (ID 49683731), tendo a parte apresentado manifestação no sentido de que seria comerciante, com recebimento de remuneração em dinheiro e depósito em conta (ID 50182337). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes, nos seguintes termos (ID 49122504): (...) Na espécie, o autor não apresentou os documentos solicitados pelo Juízo, a fim de comprovar sua hipossuficiência. Além disso, o despacho de id 159036594, em que a parte autora foi instada a apresentar a documentação apta a comprovar a alegada pobreza, foi disponibilizada no DJE do dia 19/05/2023 (id 159217402), e publicada do no dia 22/05/2023, mas a parte autora somente compareceu aos autos em 23/06/2023 (id 163063918), isto é, após transcorridos mais de 30 dias do início do prazo concedido no referido ato judicial, para requerer a concessão de mais prazo para atender ao comando Judicial. Sendo, portanto, desarrazoado a concessão de prazo suplementar, por afronta ao princípio da celeridade processual. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial e o de concessão de prazo suplementar, requerido no petitório de id 163063918 (...) No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[3]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[4], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparado a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pelos agravantes. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015[5], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021) (Grifou-se). No caso, os documentos trazidos pelos agravantes na petição de ID 49601864 e seguintes, consistentes nos extratos bancários referentes aos meses de maio/23 a julho/23 (Khyrlhes e Williane), além dos extratos bancários de Dheywi de maio/23 a agosto/23 (ID 49601865), evidenciam a probabilidade do direito invocado, uma vez que indicam renda de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) (Khyrlhes), R$ 2.879,51 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) (Williane) e R$ 4.604,26 (quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e seis centavos) (Dheywi), inferiores, portanto, ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, verifica-se que a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento de diligências solicitadas pelos agravantes. Diante do exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos;